Tribunal: STF
Processo: ARE 1539558
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. TERMO DE CREDENCIAMENTO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. TEMA 551/STF. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. FGTS (SEM MULTA), FÉRIAS E 13ª SALÁRIO. DIREITOS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO INCIDÊNCIA .



    1. É cediço que o contrato temporário é uma exceção ao concurso público, cuja modalidade de contratação por tempo determinado é realizada para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em observância ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    2. O excelso STF, no julgamento do RE 1.066.677, com repercussão geral, do qual originou o Tema 551, fixou a tese no sentido de que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.



    3. Na hipótese dos autos , a municipalidade entabulou contratos de credenciamento com a apelada, que tinha por objeto a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem, que teve o termo inicial em 02/01/2017, com sucessivos termos aditivos de prorrogações, cujo último contrato encerrou-se em 31/03/2022, configurando-se desvirtuamento da contratação temporária e burla ao sistema do concurso público.



    4. A apelante tem direito à percepção dos direitos trabalhistas (FGTS, férias e 13º salário), por ter exercido função pública, mesmo que em caráter temporário, em observância do disposto no art. 39 , § 3º, da CF, que outorga aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7º, incisos IV , VI , VII , VIII , IX , XII , XV , XVI , XVII , XVIII , XIX , XX , XXII e XXX da Constituição Federal .



    5 . Diante da relação do vínculo enter as partes possuir natureza administrativa, bem como a existência de cláusula com previsão do término do contrato é inaplicável a multa de 40% sobre o valor do FGTS.



    6. Deverá incidir, na condenação, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), a partir da data de cada em que o apelante fazia jus ao pagamento dos direitos trabalhistas, com atualização a ser realizada até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, por força do disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, deverá incidir somente a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento.



    7. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico a, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECID A E PARCIALMENTE PROVIDA.



    SENTENÇA REFORMADA ."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos IX e XXI, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente